Tribunal: TJSP
Processo: 2169336-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processual. Ação anulatória de execução extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência em caráter incidental. Pretensão à reforma.
Não se vislumbra a satisfação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.